Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-09.2010.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001186-09.2010.8.11.0040
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: ROMEU PARIZOTT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso do recorrente, nos termos da seguinte ementa (id. 109428984):
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – OFENSA AO PACTA SUNT SERVANDA – INOCORRÊNCIA – PLANO COLLOR I (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
No caso, em nenhum momento foi requerida a revisão das cláusulas contratuais, mas, apenas e tão somente, questionado o índice utilizado para atualizar a Cédula de Crédito Rural Hipotecária firmada entre as partes, de modo que é perfeitamente válido o pleito, ainda que o contrato esteja quitado, não ferindo, dessa forma, o princípio do pacta sunt servanda.
Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.
Na espécie, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre o valor da causa, uma vez que existiu condenação, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2o, do CPC, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor da condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001186-09.2010.8.11.0040, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 26/01/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 927, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que no presente caso deve ser afastada a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.
Assevera que “(...) In casu, torna-se imprescindível confirmar se a operação discutida nos autos e o respectivo diferencial foram objeto de securitização, com o alongamento das dívidas; se houve renegociação através do PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); se foi cedida à União Federal (MP No 2.196/01) ou transferida para prejuízos / perdas, ou se o diferencial foi apartado em conta especial (fundo 16470), pois pode não ser devida nenhuma diferença à parte autora”. No caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões ev transferência para perdas. Assim, é certo que, a restituição de valores/compensação na qual a Executada deve efetuar o pagamento mediante a compensação da dívida contratual, caso, após a elaboração de arbitramento e/ou perícia contábil”. Há casos em que o financiamento rural não foi quitado pelo mutuário, mas indenizado (total ou parcialmente) pelo PROAGRO. Nesses casos, o diferencial do Plano Collor não será devido (ou será devido apenas parcialmente) já que o mutuário não pagou o financiamento, mas foi indenizado pelo PROAGRO. Portanto, verificado que durante a operação, o financiamento foi indenizado (total ou parcialmente) pelo PROAGRO, o valor da indenização deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. (...)Após a edição do Plano Collor I, houve uma grande inadimplência nas operações rurais, com questionamentos, inclusive judiciais, por parte dos mutuários a respeito da legalidade da aplicação do diferencial do Plano Collor. Essa situação levou o Banco do Brasil a securitizar esses contratos. (...) Portanto, se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização e o mutuário não a liquidou (ou a liquidou parcialmente), o valor deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. Se a inclusão do diferencial for total, nenhuma diferença será devida.
Aduz que em relação à condenação aos honorários advocatícios houve afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de enriquecimento sem causa, visto que foi reformada em parte a r. sentença para condenar o banco ao pagamento sucumbencial sobre o valor da condenação e deveria ser sobre o valor da causa.
Recurso tempestivo (id. 119530962).
Contrarrazões (id. 122350464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade Tema 968/STJ – Distinção
Inicialmente, tem-se que o recorrente alega que deve ser aplicado no presente caso o Tema 968 – (REsp 1.552.434/GO), julgado perante a sistemática de recursos repetitivos em relação ao descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.
No entanto, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a referida controvérsia não foi decidida pelo aresto recorrido, e tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Dessa forma, a parte recorrente alega violação ao artigo 927, § 4o, do CPC, ao argumento de descabimento da repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato.
No entanto, tem-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que em relação à condenação aos honorários advocatícios houve afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de enriquecimento sem causa, visto que foi reformada em parte a r. sentença para condenar o banco ao pagamento sucumbencial sobre o valor da condenação e deveria ser sobre o valor da causa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) À vista disso, é de clareza solar que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da condenação na espécie, pois, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2o, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.
Dessa forma, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, resta evidente que no caso em tela houve a condenação da instituição financeira a restituir o montante de R$ 302.334,08 (trezentos e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos) ao autor, a título de expurgo inflacionário, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da data da perícia judicial, motivo pelo qual deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor da condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece reforma parcial, apenas para determinar que a verba honorária sucumbencial de 15% (quinze por cento) tenha como base o valor atualizado da condenação. (id. 116236464) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...) .
2. A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1845043/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 24/03/2022). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. ANULAÇÃO DE CONTRATOS. BENEFÍCIO ECONÔMICO. VALORES CONTRATADOS. NÃO PROVIMENTO.
1. A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a "seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29.3.2019).
2. (...).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1935707/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, verificar se houve afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de enriquecimento sem causa quanto à condenação aos honorários advocatícios, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça